Tribunal: TJSP
Processo: 1084316-61.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Ação de liquidação de sentença emitida na ação civil pública na qual a TELEFÔNICA foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Extinção da demanda – Inconformismo.

Telefônica juntou os documentos da companhia. Presunção de legalidade até prova em contrário. Impugnação vazia e persistente recusa dos interessados em oferecer documentos que demonstrem o

Ementa:
Ação de liquidação de sentença emitida na ação civil pública na qual a TELEFÔNICA foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Extinção da demanda – Inconformismo.

Telefônica juntou os documentos da companhia. Presunção de legalidade até prova em contrário. Impugnação vazia e persistente recusa dos interessados em oferecer documentos que demonstrem o contrário.

Os autores não são titulares do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100 - Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia no período de 25.8.1996 a 30.6.1997, além da inexistência de número da linha telefônica e do NRC nos autos de parte dos autores – A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva – Improcedência mantida.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808710
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1084316-61.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
JOSE MARIA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA SOARES DE LIMA
(JUSTIÇA GRATUITA), IRACEMA MACEDO VEIGA (JUSTIÇA GRATUITA),
NEUTINA MARIA CARDOSO LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), RUBENS SOBRAL
(JUSTIÇA GRATUITA), PAULO CUSTODIO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA),
MARIA BETRIZ DO CARMO OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), ORTENCIO DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), LUCIANE DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA),
SONIA APARECIDA SILVERIO (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA ANGELICA
MARQUES (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA LUIZA CRUZ CAMPOS (JUSTIÇA
GRATUITA), MARISTELA FRANCISCA CARLOTA (JUSTIÇA GRATUITA), JOSE
SOCORRO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), ANTONIO PEREIRA DE
CARVALHO FILHO (JUSTIÇA GRATUITA), RUBENS RODRIGUES (JUSTIÇA
GRATUITA),
MARLENE
APARECIDA
MARCHIORI
MIRANDA
(JUSTIÇA
GRATUITA), HELENA GARCIA BASSO (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA DE
LOURDES LIMA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), ROSINEIDE MARIA PAULO
SILVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), IRENE DA SILVA ALMEIDA (JUSTIÇA
GRATUITA), JOSUE ALEXANDRE DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), SUILENE
MARTINS OLIVEIRA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), SERGIO RODRIGUES DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), RICARDO HIROMITSU ESSUMI (JUSTIÇA
GRATUITA), PASCOAL JOSE RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), PAULO
PERUZZO (JUSTIÇA GRATUITA), APARECIDA GARCIA LEOPOLDO (JUSTIÇA
GRATUITA), REGINA FRANCISCA MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA), ROSA
MARCIA DE RE PERUQUI (JUSTIÇA GRATUITA), REINALDO ALVES DE
SANTANA (JUSTIÇA GRATUITA), SIDNEI CARDOSO FERREIRA (JUSTIÇA
GRATUITA), OLGA AMELIA MAGON BERSANIN (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA
DUSOLINA MODAELLI (JUSTIÇA GRATUITA), DULCE MARIA DA CRUZ
POLIDORO (JUSTIÇA GRATUITA), LUIZ POLIDORIO (JUSTIÇA GRATUITA),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084316-61.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 81107 -
PEDRO LUIZ MEDINA (JUSTIÇA GRATUITA), LUIZ MANOEL VIEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA), OLIVIO PELEGRINI (JUSTIÇA GRATUITA), JOVELINA DAS
NEVES BATISTA (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA JOSE MARINELI (JUSTIÇA
GRATUITA), MARIA APARECIDA ROQUE DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA),
MARIA APARECIDA DE MATOS SOARES (JUSTIÇA GRATUITA), MIRIAM
PIRES LOURENÇO SCALON (JUSTIÇA GRATUITA), SILVANA APARECIDA DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), REGINALDO PEREIRA DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA), MARLY BATISTA DE SOUZA BRUNETTI (JUSTIÇA GRATUITA),
SUELI BERGAMINI (JUSTIÇA GRATUITA), SELMA RODRIGUES DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA), NOBORU ONODA (JUSTIÇA GRATUITA), ROSILENE
DA SILVA LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), OSVALDO PEREIRA DA SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
MIGUEL
CORREIA
DE
OLIVEIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA), MARINETE LOURENÇO DE MELO (JUSTIÇA GRATUITA), JOVINA
PINHEIRO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), JORGE ROSA DOS SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA), MARIA CELINA FERNANDES MARQUES (JUSTIÇA
GRATUITA), LUIZ PAULO DINALO (JUSTIÇA GRATUITA), LUIS ANTONIO
JORGETO (JUSTIÇA GRATUITA) e LUZIA DAS GRAÇAS SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado TELEFÔNICA BRASIL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084316-61.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 81107 -
VOTO No 81107
APELAÇÃO CÍVEL No 1084316-61.2016.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: FERNANDO ANTONIO TASSO
APELANTES: JOSE MARIA DE OLIVEIRA, MARIA SOARES DE LIMA, IRACEMA
MACEDO VEIGA, NEUTINA MARIA CARDOSO LIMA, RUBENS SOBRAL, PAULO
CUSTODIO DA SILVA, MARIA BETRIZ DO CARMO OLIVEIRA, ORTENCIO DA
SILVA, LUCIANE DOS SANTOS, SONIA APARECIDA SILVERIO, MARIA ANGELICA
MARQUES, MARIA LUIZA CRUZ CAMPOS, MARISTELA FRANCISCA CARLOTA,
JOSE SOCORRO DA SILVA, ANTONIO PEREIRA DE CARVALHO FILHO, RUBENS
RODRIGUES, MARLENE APARECIDA MARCHIORI MIRANDA, HELENA GARCIA
BASSO, MARIA DE LOURDES LIMA SANTOS, ROSINEIDE MARIA PAULO
SILVEIRA, IRENE DA SILVA ALMEIDA, JOSUE ALEXANDRE DE LIMA, SUILENE
MARTINS OLIVEIRA SILVA, SERGIO RODRIGUES DA SILVA, RICARDO HIROMITSU
ESSUMI, PASCOAL JOSE RIBEIRO, PAULO PERUZZO, APARECIDA GARCIA
LEOPOLDO, REGINA FRANCISCA MARTINS, ROSA MARCIA DE RE PERUQUI,
REINALDO ALVES DE SANTANA, SIDNEI CARDOSO FERREIRA, OLGA AMELIA
MAGON BERSANIN, MARIA DUSOLINA MODAELLI, DULCE MARIA DA CRUZ
POLIDORO, LUIZ POLIDORIO, PEDRO LUIZ MEDINA, LUIZ MANOEL VIEIRA,
OLIVIO PELEGRINI, JOVELINA DAS NEVES BATISTA, MARIA JOSE MARINELI,
MARIA APARECIDA ROQUE DE OLIVEIRA, MARIA APARECIDA DE MATOS
SOARES, MIRIAM PIRES LOURENÇO SCALON, SILVANA APARECIDA DA SILVA,
REGINALDO PEREIRA DA SILVA, MARLY BATISTA DE SOUZA BRUNETTI, SUELI
BERGAMINI, SELMA RODRIGUES DA SILVA, NOBORU ONODA, ROSILENE DA
SILVA LIMA, OSVALDO PEREIRA DA SILVA, MIGUEL CORREIA DE OLIVEIRA,
MARINETE LOURENÇO DE MELO, JOVINA PINHEIRO DA SILVA, JORGE ROSA
DOS SANTOS, MARIA CELINA FERNANDES MARQUES, LUIZ PAULO DINALO, LUIS
ANTONIO JORGETO E LUZIA DAS GRAÇAS SANTOS
APELADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Ação de liquidação de sentença emitida na ação civil pública na
qual a TELEFÔNICA foi condenada a pagar as participações
acionárias dos contratos de expansão Extinção da demanda
Inconformismo.
Telefônica juntou os documentos da companhia. Presunção de
legalidade até prova em contrário. Impugnação vazia e persistente
recusa dos interessados em oferecer documentos que demonstrem
o contrário.
Os autores não são titulares do direito tutelado na sentença
proferida
na
ACP
no
0632533-62.1997.8.26.0100
-
Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os
documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de
telefonia no período de 25.8.1996 a 30.6.1997, além da
inexistência de número da linha telefônica e do NRC nos autos de
parte dos autores A liquidação está contida nos limites do
julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084316-61.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 81107 -
espectro. Interpretação restritiva Improcedência mantida.
Apelação não provida.
Vistos.
Cuida-se o presente de recurso de apelação apresentado em face
da TELEFÔNICA BRASIL S.A. objetivando a reforma a decisão que julgou improcedente
a ação de liquidação de sentença. No mérito, em suma, os autores dizem fazer jus ao
direito invocado diante de todos os elementos fornecidos, não tendo a ré se
desincumbido do seu ônus probatório, já que os documentos apresentados foram
produzidos unilateralmente, devendo, assim, a demanda ser julgada procedente.
Ofertadas contrarrazões.
É o relatório.
De fato, impõe-se o reconhecimento da extinção da ação de
liquidação.
A TELEFONICA foi condenada a pagar a quem adquiriu, durante o
período de 25.08.1996 a 30.06.1997, direitos de uso de linha telefônica (plano de
expansão - PEX) a participação acionária estabelecida no contrato, vez que declarada a
nulidade da cláusula 2.2 dos instrumentos dos contratos de participação financeira e
investimentos, a qual permitia que a TELESP subscrevesse as ações em momento
posterior à integralização, e com base no valor médio de mercado (VMM), deixando de
proceder à subscrição com base no valor patrimonial da ação (VPA) e na data da
integralização; de modo que os consumidores deixaram de receber a quantidade exata
de ações que lhes eram devidas, haja vista que o VMM, à época, era superior ao VPA.
Na sentença emitida em virtude do disposto na cláusula 2.2.,
inserida nos contratos celebrados em função da Portaria 1028/96, a Telefônica foi
condenada a pagar as participações acionárias e se os interessados não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084316-61.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 81107 -
enquadrarem nessa modalidade de contratação (PEX) não entram na fase de
cumprimento. Para eles existiam as ações individuais.
Os documentos apresentados (fls. 540/590) revelam a pretensão
de Maria Soares de Lima, Rubens Sobral, Ortencio da Silva, Maria Luiza Cruz Campos,
Jose Socorro da Silva, Rubens Rodrigues, Marlene Aparecida Marchiori Miranda, Helena
Garcia Basso, Maria de Lourdes Lima Santos, Rosineide Maria Paulo Silveira, Josué
Alexandre de Lima, Suilene Martins Oliveira Silva, Ricardo Hiromitsu Essumi, Pascoal
Jose Ribeiro, Aparecida Garcia Leopoldo, Reinaldo Alves de Santana, Sidnei Cardoso
Ferreira, Luiz Polidorio, Pedro Luiz Medina, Luiz Manoel Vieira, Jovelina das Neves
Batista, Maria Jose Marineli, Maria Aparecida Roque de Oliveira, Maria Aparecida de
Matos Soares, Silvana Aparecida da Silva, Marly Batista de Souza Brunetti, Sueli
Bergamini, Noboru Onoda, Rosilene da Silva Lima, Osvaldo Pereira da Silva, Marinete
Lourenço de Melo, Jovina Pinheiro da Silva, Jorge Rosa dos Santos, Luiz Paulo Dinalo,
Luis Antonio Jorgeto e Luzia das Graças Santos de liquidar direitos inexistentes, vez que
não firmaram contrato de expansão (PEX) no período entre 25.08.1996 e 30.06.1997.
Verifica-se que as linhas foram contratadas por meio de transferência do direito de uso
ou de pagamento de tarifa de habilitação, todas estas formas diversas da constante do
título executivo. Dessa forma, patente que os referidos autores não são titulares do
direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100.
A respeito da radiografia do contrato, cumpre destacar que sua
juntada se mostra suficiente para a análise da satisfação da pretensão da parte
requerente. Isso, porque, constatando que a parte tem direito a receber a diferença
acionária, o cálculo do valor da ação será feito com base na data do trânsito em julgado.
Ou seja, desnecessária a juntada de outros documentos. Ressalte-se, ainda, que a
própria Telefônica, no processo de no 1108734.34.2014, revelou a existência de um
banco de dados interno integrado com o Banco Bradesco (agente custodiante) em que
constam todas as informações dos contratantes com base no CPF/CNPJ. Dessa forma,
levando-se em consideração, inclusive, que na transição da TELESP para TELEFÔNICA
os contratos tiveram seus números modificados, considera-se correto o documento
apresentado. Ademais, muito embora, a radiografia do contrato seja
confeccionada unilateralmente, ela é aceita pela jurisprudência como prova idônea da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084316-61.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 81107 -
existência do contrato a ser liquidado (plano de expansão), não havendo razão para que
não lhe seja dada a mesma fidedignidade nos casos em que as informações ali contidas
revelar a inexistência do contrato ou o não enquadramento no dispositivo da sentença.
A objeção recursal esbarra em falta de lógica ou contraria todo o
sistema legal da distribuição dos ônus probatório. Primeiro cabe referir que a parte autora
não apresentou qualquer documento que confirmasse ter adquirido direitos de uso com
promessa de participação acionária na companhia telefônica. Resulta que não cumpriu
os encargos que lhes são atribuídos pelo art. 373, I, do CPC. E mais: apresentados os
documentos extraídos dos livros contábeis, ficaram na defensiva com impugnação sem
qualquer sentido prático ou eficiente.
A Quarta Câmara de Direito Privado foi declarada competente pelo
Grupo de Câmaras do Direito Privado em virtude de ter sido a Câmara que julgou
(referendou) a sentença condenatória ajuizada pelo Ministério Público pelo critério de
cálculo (prejudicial aos contratantes) das ações que seriam cadastradas em virtude de
contrato adquirido pela Portaria 1028 do Ministério das Comunicações, entre 25.8.1996
até 30.6.1997. A Turma encarregada dos julgamentos tem como relator certo o
Desembargador Ênio Santarelli Zuliani e durante anos, pelo exame de milhares de
recursos, não foi detectada qualquer irregularidade ou fraude na documentação exibida
pela Telefônica. Poderá ser afirmado que os dados contratuais apresentados foram
extraídos de livros numerados e escriturados de acordo com a segurança exigida para
serem aceitos com prova em favor do empresário mercantil (ASCARELLI, Iniciación al
estúdio del derecho mercantil, tradução de Evelio Verdera y Tuells, Barcelona, Bosch,
1964, ps. 251/254).
A recorrida atua consciente de que a sua omissão vai implicar
efeitos probatórios reflexos, porque se não apresenta cópias dos contratos (as chamadas
radiografias) pode o Juízo aplicar o critério da inversão do ônus probatório e considerar
os postulantes habilitados no título condenatório, embora não apresentassem
documentos. Daí a razão jurídica de a recorrida apresentar os papéis que até prova em
contrário serão admitidos como conclusivos para conferência do direito ao crédito. Os
autores não são titulares de ações que possibilitariam indenização.
A consulta da doutrina clássica sobre a eficácia probante dos livros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084316-61.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 81107 -
comerciais revela que, em princípio, os dados escriturais fazem prova contra o
comerciante. Porém e se os livros estão escriturados de acordo com a legislação, sem
que paire dúvida sobre sua regularidade, produzem efeitos em favor do comerciante,
embora por ele produzidos (JOSÉ XAVIER CARVALHO DE MENDONÇA, Dos livros dos
commerciantes, SP, Typ. Brasil de Carlos Gerke & Rothschild, 1906, p. 96, § 120 e
TRAJANO DE MIRANDA VALVERDE, Força probante dos livros mercantis, RJ, Forense,
1960, p. 65, § 28).
Destarte, fica mantida a extinção da demanda, bem como os ônus
sucumbenciais fixados, majorados em R$500,00 o montante dos honorários fixados na
sentença, nos moldes do artigo 85, §11, do CPC, ressalvada a gratuidade judicial
concedida.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
ENIO ZULIANI
Relator